Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004860-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Custas, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ULISSES VAZ DOMINGUES JANUARIO - CPF: 540.752.382-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - DECISÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CPC – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA – RESP
1.696.396/MT –
PRELIMINAR REJEITADA –
AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA – INEXIGIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

O rol de cabimento do Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada. Assim, se demonstrada a urgência da questão apresentada e a ineficácia da sua discussão apenas em Apelação, ele deve ser admitido (REsp
1.696.396/MT)
.

Não há custas processuais quando o cumprimento de sentença ocorre nos próprios autos da fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004860-44.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, determinou ao autor
o recolhimento das custas processuais nos termos da Lei Estadual 11.077/2020 - MT que alterou a Lei 7.603/2001, no prazo de 05 (cinco) dias
.

A agravante alega que quando ajuizou a Monitória efetuou o recolhimento das custas processuais e, como o Cumprimento de Sentença foi protocolado nos próprios autos, não é necessário novo pagamento dessas despesas, visto que se trata de uma nova fase do processo de conhecimento.

Argumenta que, sobre essa questão, não há previsão na Lei n. 11.077/2020, a menos que haja uma nova distribuição, o que não é o caso.

Efeito suspensivo deferido (ID. 161991697).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 164002199).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No repetitivo REsp n. 1.704.520/MT, tema 988, o STJ firmou o entendimento de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Em hipóteses como esta, a urgência do julgamento decorre do fato de que o descumprimento da ordem de recolhimento das custas levará à extinção do cumprimento de sentença.

Assim, aguardar que isso se concretize para só apreciar a questão na Apelação violaria os princípios da celeridade, economia processual e efetividade.

Rejeito a preliminar
suscitada pelo agravado.

Após a entrada em vigor da Lei n. 11.232/05, o Cumprimento de Sentença ocorre dentro do processo de conhecimento. Assim, como não se trata de Ação autônoma, não há a distribuição de nova demanda a ensejar o pagamento de custas, bem como não há disposição legal que a exija.

Deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais.
(TJ-MT - AI: 10161275220198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais. 2. A competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais. 3. Ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.
(TJ-MT 10041803020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Do TJSP:

Agravo de Instrumento. Custas em cumprimento de sentença. Inexigibilidade. Cumprimento de sentença que constitui a etapa final do processo. Impossibilidade da cobrança, face à ausência de expressa previsão legal. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21019719620208260000 SP 2101971-96.2020.8.26.0000, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 22/04/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2021)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para afastar a exigência do recolhimento de custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023